Tribunal: TJDFT
Processo: 0729777-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729777-19.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUCIO CEVOLA BOTELHO VIANNA APELADO: SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ DESPACHO O segundo apelado, Esdras Alves Rocha Queiroz, informa nas contrarrazões que a associação elegeu nova presidente da diretoria estatutária em dezembro de 2020 (id 23807031, f. 4). Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de cinco dias sobre eventual perda do objeto provocada pelo fato mencionado, esclarecendo se a eleição decorre diretamente da reunião do conselho de administração realizada em 20.08.2020, registrada na ata n. 12/2020, conforme determina o art. 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator